Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000488-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): EDSON JOSE VERONESE
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 0003673-05.2019.8.11.0082, ajuizada por Edson José Veronese., deferiu a liminar almejada, determinando suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 106386 de 11.02.2009, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 99092/2009, bem assim a suspensão do crédito representado pela CDA n. 2017470212 de 11.09.2017 e do protesto, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 33913487.
Contrarrazões no id. 37283451.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.
No id. 111163976 foi juntada a sentença de procedência do pedido inicial proferida nos autos originários.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Na hipótese dos autos, verifica-se que, em 21 de novembro de 2021, o Magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 106.386, de 11.02.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 99.092/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.
Assim, há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.
2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado.
3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 673.764/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora